Tribunal: TJDFT
Processo: 0761622-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. Em suas razões, sustenta que a sentença deixou de observar a tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais – TNU, sendo que há expressa previsão de que o prazo prescricional não tem curso durante a demora para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Assinala que a própria Gerência de Pagamentos da Secretaria de Educação reconhece o débito e reafirma a posição da Administração Distrital de que não pretende pagar os valores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Conforme Declaração de ID 59170452, da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a parte autora possui quantia a receber referente a despesas de exercício encerrado no ano de 2008.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde ao exercício de 2008, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que a referida declaração aponta os números dos pedidos formulados para aquela quantia, indicando na numeração o ano de 2010 (22/2010), o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. Sentença anulada.
VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1812984, 07113502120238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
VIII. Cuida-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme ID 59170452. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
IX. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.635,98 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). A quantia deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.